Tribunal: TJSP
Processo: 1015305-65.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação jurídica entre as partes comprovada pelo 'Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo'. Caso dos autos em que a ré deixou de repassar à autora os valores das operações de crédito realizadas, no valor total de R$ 10.948,23, sob a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação jurídica entre as partes comprovada pelo 'Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo'. Caso dos autos em que a ré deixou de repassar à autora os valores das operações de crédito realizadas, no valor total de R$ 10.948,23, sob a alegação de fraude na operação. Abusividade da cláusula contratual 21 (chargeback), que transfere integralmente os riscos do negócio ao estabelecimento comercial credenciado. O risco de aceitação de uma compra mediante fraude não pode ser transferido ao estabelecimento comercial. Dever da apelante, intermediadora da venda, de efetuar o pagamento dos valores oriundos das negociações por ela previamente autorizadas. Risco que é inerente à sua atividade comercial. Sentença de procedência confirmada.

Recurso de apelação improvido.